Tribunal: STF
Processo: ARE 1343059
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão assim ementado:
    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. São Paulo. Córrego Água Branca. Risco de inundações e deslizamentos. Cadastramento das famílias. Remoção dos moradores. Demolição das construções. Inclusão das famílias em programas habitacionais de aquisição de moradia. Monitoramento da área. Multa cominatória. 1. Programas de habitação. Inclusão. O tribunal determinou que o município inclua as famílias desabrigadas em programas de habitação, desde que preenchidos os requisitos e obedecida eventual ordem pré-existente; e a obrigação foi ratificada pela sentença. A condenação permanece hígida; e eventuais desdobramentos quanto ao efetivo cumprimento da ordem serão apreciados no cumprimento de sentença. 2. Monitoramento da área. O monitoramento e a fiscalização da área pública situada às margens do Córrego Água Branca são necessários para evitar novas ocupações e construção de habitações precárias que colocam em risco não apenas o adequado ordenamento urbano e a qualidade das águas, como principalmente a segurança e vida dos ocupantes. O município informa que a área é constantemente vigiada e que o local está sendo preparado para a implantação de horta suspensa comunitária e creche; é demonstração de que o local poderá ser bem aproveitado em benefício da comunidade, mitigando-se o ônus de fiscalizar e monitorar que tanto preocupa a administração. 3. Multa cominatória. Doutrina e jurisprudência admitem sanção contra o Poder Público por descumprimento de obrigações de fazer; e não se entrevê razões para a exclusão da multa. Procedência. Recurso do município desprovido” (pág. 2 do doc. eletrônico 16).
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustentou-se violação do art. 2° e 30 da mesma Carta, sob o argumento de que o Tribunal de origem não poderia ter determinado ao Município de São Paulo a realização de monitoramento de área com risco de desabamento, “por tempo indeterminado” (pág. 7 do doc. eletrônico 20).
    Aduz, o recorrente, in verbis, que:
    “Uma decisão impondo tal situação ao Município de São Paulo (‘condeno a requerida a obrigação de monitorar a área objeto da lide’, [...]) equivale, literalmente, à imposição a um ente da Federação de uma obrigação não prevista em lei, desvirtuando as atribuições constitucionais e submetendo o Executivo ao Poder Judiciário. 
    Em suma, não [é] tolerável que o Município de São Paulo tenha transformada uma prerrogativa sua – proceder ao monitoramento e à vigilância dos bens públicos – em uma obrigação” (pág. 11 do doc. eletrônico 20).
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Registro, inicialmente, que o art. 30 da Constituição Federal, apontado no RE como violado, carece do necessário prequestionamento, tendo em vista que não foi objeto de debate no julgamento da apelação. Ressalte-se que a recorrente não opôs embargos de declaração para sanar eventual omissão no julgado.
    Com efeito, consoante tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282/STF, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Nesse sentido, cito o ARE 772.836-AgR/PE, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, cuja ementa segue transcrita:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Não ocorrência. Prequestionamento implícito. Inadmissibilidade. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Procedimento de retenção de contribuição previdenciária. Fundo de Participação dos Municípios. Debate infraconstitucional. Afronta reflexa. 
    1. A Corte não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional.
    2. Para se ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar a controvérsia à luz da legislação infraconstitucional de regência (Leis nºs 8.212/91; 11.941/09; Decreto 3.048/99 e IN MPS/SRP nº 3/05). A ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo.
    3. Agravo regimental não provido” (grifei).
    Com o mesmo entendimento, menciono o seguinte julgado da Primeira Turma deste Tribunal:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. EXIBIÇÃO DE ESPELHO DO CARTÃO DE RESPOSTAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIOINTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.
    1. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, a teor das Súmulas 282 e 356/STF: ‘Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’, bem como ‘O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.’
    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República.
    3. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie.
    4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1.144.045-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber – grifei). 
    Ademais, o Tribunal de origem assim dirimiu a controvérsia dos autos:
    “O monitoramento e a fiscalização da área pública situada às margens do Córrego Água Branca são necessários. É de conhecimento público que espaços vagos e não fiscalizados são rapidamente ocupados especialmente em locais com acentuado déficit habitacional, como é o caso do município de São Paulo e neles se constroem em poucos dias dezenas ou centenas de habitações precárias que colocam em risco não apenas o adequado ordenamento urbano e a qualidade das águas, como também a segurança e vida dos cidadãos que para esses locais migram; o entendimento é corroborado pelo fatídico evento que vitimou uma criança em 20-3-2018 (fls. 478/480).Conforme consignado na sentença, não compete ao Poder Judiciário ditar os meios ou a forma como o monitoramento e a fiscalização devem ser realizados pelo Poder Executivo local, sob pena de violação do princípio da separação dos poderes insculpido no art. 2º da CF; no entanto, o município o monitoramento deve ser feito e a administração poderá ser sancionado caso constatada nova ocupação clandestina da área pública em questão. 
    Por fim, noto que o recorrente afirma monitorar constantemente a área em parceria com a GCM - Guarda Civil Metropolitana e com o apoio da comunidade do entorno; e que o local está sendo preparado para a implantação de uma horta suspensa comunitária, além da existência de projeto para a instalação de uma creche (fls. 630/632, 650/656). A área poderá ser bem aproveitada em benefício da comunidade, mitigando-se a partir de então o ônus de monitorar e fiscalizar que tanto preocupa a administração. 
    Nesse contexto, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Com essa orientação, indico precedentes de ambas as Turmas desta Corte:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEDIDAS DE PREVENÇÃO DE DESASTRES. DESLIZAMENTOS DE ENCOSTAS. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.
    II - Para chegar-se à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF.
    III - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.118.222-AgR/RJ, de minha relatoria, Segunda Turma).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REGIÃO SERRANA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. FORTES CHUVAS. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE OBRAS NAS ENCOSTAS. RISCO GEOLÓGICO IMINENTE. POLÍTICAS PÚBLICAS. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. VIOLAÇÃO INOCORRENTE. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.
    1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que é lícito ao Poder Judiciário, em face do princípio da supremacia da Constituição, em situações excepcionais, determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos Poderes. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.
    2. Obstada a análise da suposta afronta aos incisos LIV e LV do art. 5º da Carta Magna, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que foge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta.
    3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    4. Agravo interno conhecido e não provido” (RE 1.217.870-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).
    Por fim, o Tribunal de origem não divergiu do entendimento desta Corte no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente previstos, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes. Nessa linha, aponto os seguintes julgados deste Tribunal: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 29.12.2016. DIREITO À SEGURANÇA E MORADIA. CONSTRUÇÃO EM ENCOSTAS. RISCO DE DESABAMENTO. DETERMINAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO DE MEDIDAS EMERGENCIAIS PARA EVITAR DESMORONAMENTO. POSSIBILIDADE.
    1. É firme o entendimento deste Tribunal de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas nas questões relativas ao direito constitucional à segurança e moradia.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública” (RE 909.943-AgR/SE, Rel. Min. Edson Fachin – grifei).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. OFENSA NÃO CONFIGURADA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.
    I – O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes. Precedentes.
    II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos.
    III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC” (ARE 1.215.729-AgR/PR, de minha relatoria – grifei).
     Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 27 de setembro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator